Tribunal: TJSP
Processo: 0005421-41.2002.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
ACIDENTE DO TRABALHO. Controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório. Reexame da matéria à luz do tema 96 de Repercussão

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
ACIDENTE DO TRABALHO. Controvérsia relativa à incidência de juros moratórios no interregno compreendido entre a elaboração dos cálculos de liquidação e a inscrição do precatório. Reexame da matéria à luz do tema 96 de Repercussão Geral perante o STF.
Acórdão já aplicou o mesmo entendimento do precedente firmado pelo C. STF. Mantido o posicionamento inicialmente adotado.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ. TEMA 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Ainda que se trate de saldo remanescente de precatório, deve ser respeitado o entendimento adotado pela Corte Máxima no julgamento do Tema 810. Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E na atualização do débito de diferenças de precatório.
READEQUAÇÃO REALIZADA.